Tribunal: TJSP
Processo: 1501386-19.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (17 PORÇÕES DE "CRACK") –REDUÇÃO DA PENA, COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO SEQUER COGITADA – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – A CONFISSÃO FOI COMPENSADA COM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ACABOU BENEFICIADO – A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (17 PORÇÕES DE "CRACK") –REDUÇÃO DA PENA, COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO SEQUER COGITADA – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – A CONFISSÃO FOI COMPENSADA COM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ACABOU BENEFICIADO – A REINCIDÊNCIA É PREPONDERANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL E REITERADA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté,
em que é apelante MARCELO MACIEL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618 - Voto no 50777
2
Voto no 50777
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501386-19.2019.8.26.0618
Comarca: TAUBATÉ - (Processo no 1501386-19.2019.8.26.0618)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: MARCELO MACIEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (17 PORÇÕES DE “CRACK”) –REDUÇÃO
DA PENA, COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO –
IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO SEQUER COGITADA – CONFISSÃO EM
JUÍZO CORROBORADA PELOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO
EM FLAGRANTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – A
CONFISSÃO FOI COMPENSADA COM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS ANTERIORES – ACABOU BENEFICIADO – A REINCIDÊNCIA
É PREPONDERANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL E
REITERADA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE – REGIME FECHADO
JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MARCELO MACIEL foi condenado pelo r. Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de TAUBATÉ, nos autos do
Processo no 1501386-19.2019.8.26.0618, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Cláudia Calles Novellino
Ballestero, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, no
regime fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o apelo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618 - Voto no 50777
3
liberdade (fls. 190/199).
O apelante foi processado porque, no dia 08 de
dezembro de 2019, trazia consigo, com a finalidade de venda a
terceiros, 17 (dezessete) pedras de “crack”, o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apela pleiteando a redução da pena, diante da
compensação
integral
entre
a
atenuante
da
confissão
espontânea e a agravante da reincidência (fls. 220/225).
Contrariado o recurso (fls. 228/232), o douto
Procurador de Justiça Dr. José Avelino Grota de Souza opina
pelo seu desprovimento (fls. 245/247).
É o relatório.
Impossível atender ao pleito deduzido, não
obstante a combatividade sempre demonstrada pela zelosa
Defensoria Pública.
A absolvição sequer foi cogitada.
Narra a denúncia que MARCELO foi abordado
por policiais militares durante patrulhamento de rotina, os
quais encontraram, em seu bolso direito, 07 (sete) porções da
droga e em uma sacola por ele dispensada ao perceber a
aproximação dos policiais, outras 10 (dez) porções do
entorpecente, estando ele em poder, ainda, da quantia de R$
116,00 (cento e dezesseis reais), em dinheiro, produto do
narcotráfico, bem como de um aparelho celular.
Por isso, foi preso em flagrante delito.
Em Juízo, confessou que vendia as porções
de droga, porque precisava de dinheiro. A confissão
encontrou alicerce seguro no relato dos milicianos ouvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618 - Voto no 50777
4
em contraditório.
Portanto, condenação inarredável.
A pena também não comporta ajuste, pois
fixada com critério e fundamentadas todas as etapas.
MARCELO acabou até beneficiado, pois a
atenuante da confissão sequer deveria ser empregada na
segunda fase.
MARCELO é multirreincidente, pois já foi
condenado nos processos no 0007563-68.2010.8.26.0269 -
furto qualificado, por sentença transitada em julgado em
agosto de 2011. no 0017960-55.2011.8.26.0269 - roubo
qualificado, por sentença transitada em julgado em outubro
de
2014,
e
no
0024993-96.2011.8.26.0269

roubo
qualificado, por sentença transitada em julgado em janeiro de
2015 (conforme certidões de fls. 30/32 e Folha de
Antecedentes às fls. 33/42).
Não obstante, na primeira fase da dosimetria
não houve acréscimo pelos maus antecedentes ou qualidade
da droga exposta à venda (crack
artigo 42 da Lei no
11.343/2006).
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, foi reconhecida a múltipla
reincidência e, também, a atenuante da confissão.
Fez-se
a
compensação
de
uma
das
condenações anteriores (reincidência) e foram sopesas as
demais condenações, elevando-se a pena em 1/5 (um quinto).
Acabou muito beneficiado, pois a reincidência
é preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal.
Ainda, se trata de “multirreincidente”, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618 - Voto no 50777
5
diversas condenações anteriores não podem ser compensadas
com uma atenuante.
Por derradeiro, a jurisprudência do colendo
Supremo Tribunal Federal segue firme no sentido de que na
concorrência entre a circunstância atenuante da confissão e
agravante da reincidência deve preponderar esta, em
detrimento daquela: “A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2.
Ordem denegada” (HC 96061/MS, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, DJe. 03.04.2013).
Também:
“Dosimetria
da
pena.
Preponderância da agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão espontânea. Artigo 67 do Código
Penal. Precedentes. 1. O artigo 67 do Código de Processo Penal
dispõe que no concurso de agravantes e atenuantes a pena
deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência. 2. Deveras, a reincidência revela que a
condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, por isso merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a
circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. In casu, o
Juiz ao afirmar que 'A circunstância de ser o réu reincidente, já
tendo sido condenado várias vezes, prepondera sobre a
confissão espontânea', nada mais fez do que aplicar o citado
artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do
concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618 - Voto no 50777
6
na linha da jurisprudência desta Corte” (RHC 111454/MS,
Relator Ministro LUIZ FUX, DJe-078 DIVULG 20-04-2012
PUBLIC 23-04-2012).
No mesmo sentido: HC 96.063/MS, 1a
Turma, DJe de 08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1a Turma,
DJe de 17/02/2011; HC 106.172/MS, 2a Turma, DJe de
11/03/2011, HC 112774/MS, DJe de 19/11/2012, HC
112830/AC, j. 22/05/2012, Primeira Turma, DJe pub.
18.06.2012; HC 108391/MG, DJe de 17/05/2012 e RHC
115994/DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:
02/04/2013. E por fim: RHC 118107/MG, Relator Ministro
TEORI ZAVASCKI: “A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes”
(Julgamento: 18/02/2014).
Por fim, diante da multirreincidência e
natureza assemelhado aos hediondos do tráfico, outro não
poderia ser o regime prisional senão o fechado.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.
Nesse sentido a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501386-19.2019.8.26.0618 - Voto no 50777
7
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator